Tribunal: STF
Processo: ARE 1451613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATORIO — Pedido de recálculo dos valores depositados a título de precatório, pagos na forma do artigo 78 do ADCT, sob alegação de pagamento a maior — Aplicação dos índices de correção monetária e de juros moratórios que constam no título executivo judicial, sendo inaplicáveis os índices determinados pela Emenda Constitucional n° 62/2009 e pela Lei n° 11.960/2009, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal — Juros moratórios que somente devem incidir quando constatado o atraso no pagamento das parcelas — Recuso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente afronta aos arts. 100, § 12, da Constituição Federal e 97, §§ 15 e 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Defende que “o Tribunal de Justiça deveria ter julgado o recurso e, posteriormente, os embargos de declaração, nos termos propostos pelo recorrente ou seja, visando a imediata aplicação do artigo 5° da lei 11960/09, em vigor.” 



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exercer juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido nos seguintes termos: 



    “Readequação. Devolução dos autos à Câmara , por força do art. 1.040, II do CPC. Precatório já expedido, com último depósito efetuado antes de 25.03.2015. Inexistência de contrariedade ao Tema n° 905 do STJ (REsp n°s 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia com o entendimento do Tema n° 810 do STF (RE 870.947). Acórdão mantido.” 



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016)



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Além disso, em julgamento realizado por meio eletrônico no AI nº 842.063/RS, relatado pelo Ministro Presidente, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral do tema e ratificou a orientação de que as modificações implementadas pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, posteriormente convertida na Lei nº 9.494/97, aplicam-se imediatamente as ações em curso. Da manifestação do Ministro Presidente destaca-se a seguinte passagem:



     



    “O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, tem aplicabilidade imediata, ainda em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.



    Neste sentido, confiram o AI 828778 AgR / RS, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 4.3.2011; AI 771555 AgR / RS, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Dje 17.11.2010; AI 776497 AgR / DF, Min Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 1.3.2011; RE 559445 AgR / PR, Min Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 12.6.2009.”



    Anote-se, também, o seguinte precedente:



    “CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE JUROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. REGRA ESPECIAL. SEIS POR CENTO AO ANO. PRECEDENTES DA CORTE. LEI Nº 11.960/09. JUROS APLICADOS ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I A questão do percentual aplicável aos juros de mora restou muito bem definida no acórdão condenatório, ora executado, devendo a sua apuração respeitar os ditames da lei de regência, fato esse indiscutível, pois que acobertado pela coisa julgada. II - Créditos trabalhistas não se confundem ou se equivalem aos créditos de natureza alimentar. Os primeiros são espécies dos segundos, que gênero são. As verbas devidas pelo Estado seguem regramento especial, inclusive no que diz respeito ao seu pagamento, ainda que existam listas distintas de precatórios. III A Medida Provisória 2.180/01, cuja vigência antecedeu à do Novo Código Civil e, em relação a ele, é norma especial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, determinando que os juros de mora, resultantes de condenação no pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. IV A Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, dando nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, conferiu novel regramento à aplicação de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que estes incidam nos mesmos percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança. V Agravo Regimental provido para reconhecer ser aplicável ao caso o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, no cômputo dos juros moratórios que deverão incidir, de forma não capitalizada, sobre os valores em que condenado o ora agravante, cuja data inicial de incidência é aquela da sua citação, ou seja, 1º de outubro de 1992” (AO nº 152/RS-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/12/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar, consoante a Lei nº 11.960/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/3/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente